Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714636-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: BRILHANTE RNP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central LTDA, contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença, suspendeu o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição. Confira-se a decisão atacada, in verbis: A despeito de intimada desde a decisão de id 180821302 de que deveria "promover consulta junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do DF, visando a localização de bens penhoráveis, ressaltando que o sistema E-RIDF só está disponibilizado à parte beneficiária de gratuidade de justiça", a autora, intimada para apontar formas de satisfação, limita-se a pugnar por ação deste juízo (e não sua própria, contrariando o princípio da cooperação) para descoberta de bens imóveis em nome da parte devedora. (...) Assim, e considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte exequente deve ter ciência de que, transcorrido o prazo assinalado, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá ser extinta pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que o início dessa prescrição se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). A suspensão será iniciada com a publicação da presente decisão. Em face do exposto, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Afirma, o agravante, que o sistema eRIDF foi objeto do Termo de Convênio de Cooperação Técnica 16/2012 celebrado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e a Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal (Anoreg-DF). Assevera que a ferramenta está disponível a todas as serventias judiciais do Distrito Federal; no entanto, para que haja a possibilidade de utilização do sistema eRIDF, deve a parte, não sendo beneficiária da justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos cartórios de imóveis. Destaca que, desde o início das medidas constritivas, em 28 de junho de 2022, só foram realizadas apenas 04 (quatro) pesquisas: SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD. Aponta que não foram esgotadas outras medidas previstas no rol do artigo 835 do Código de Processo Civil, tais como a indicação de bens à penhora, o envio de ofício à Receita Federal para apresentação da ECF – Escrituração Contábil Fiscal da empresa, a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora, entre outras medidas. Pleiteia seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, especificamente em relação à suspensão do processo. Preparo regular (IDs. 57839340 e 57839341). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995, do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não se encontram presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente a probabilidade do provimento do recurso. Nesse exame de cognição sumária, entendo que o magistrado a quo procedeu corretamente ao indeferir a pesquisa solicitada, não se distanciando do entendimento desta Corte de Justiça. A agravante fundamenta a necessidade da antecipação da tutela recursal para fins de autorizar, liminarmente, a utilização do sistema eRIDFT, a fim de localizar eventuais bens da Agravada passiveis de penhora, a qual foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD de forma reiterada “teimosinha”, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD. Ocorre que prevalece neste Tribunal de Justiça, como bem asseverado pelo Juízo, o entendimento de que cabe ao agravante promover a consulta junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do DF, visando a localização de bens penhoráveis, sendo certo que apenas deve ser deferido judicialmente, sem custos, para a parte beneficiária da Justiça Gratuita. Neste sentido, confira-se os seguintes julgados deste TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO (ERIDFT). PESQUISA. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INDEFERIMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A utilização do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDFT) não é gratuita e está disponível a qualquer interessado que pague os emolumentos previstos no sítio eletrônico exclusivo a esse fim; o deferimento judicial da pesquisa sem custos deve ser restrita aos beneficiários da gratuidade de justiça. 2. Demonstrado que não foram esgotadas - por escolha do próprio agravante, que não efetuou consulta ao eRIDFT, por exemplo - as vias ordinárias para a localização de imóveis regularizados passíveis de penhora, não se mostra razoável exigir que o Juízo de origem expeça ofício à SEFAZ-DF para localizar imóveis irregulares ou em processo de regularização. 3. A ausência de localização de bens passíveis de penhora acarreta a suspensão do curso do processo de execução, nos termos do art. 921, caput, inciso III e § 1o, do CPC. 4. O credor pode, a qualquer momento e até a concretização da prescrição intercorrente, por mais que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos, requerer o seu desarquivamento em caso de localização de bens penhoráveis, consoante a redação do art. 921, § 3o, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Grifo nosso. Acórdão 1824565, 07305489220238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA. SISBAJUD. NOVAS FUNCIONALIDADES. CCS. CLIENTES. CADASTRO. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. DOI. INFOJUD. BENS. PESQUISA INFRUTÍFERA. ÔNUS. PRÓPRIO CREDOR. Eridft. CONSULTA. 1. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ celebrou convênio de cooperação técnica com o Banco Central do Brasil - BACEN para, entre outras medidas, promover investigações financeiras por autoridades competentes sobre existência de contas, bens, direitos e valores de clientes de instituições financeiras, em nome próprio, de representantes legais ou de procuradores. 2. O não pagamento voluntário da dívida, acrescido do esgotamento, por ora, dos meios de busca de bens da parte executada, visando tal adimplemento, uma vez que restaram infrutíferas as medidas deferidas para satisfação do crédito, mostra a razoabilidade da consulta ao sistema CCS, com a finalidade de investigar financeiramente a parte executada, de modo a viabilizar a continuidade do processo executivo, se eventualmente forem encontrados bens passíveis de constrição ainda não identificados por meio das demais diligências empreendidas naqueles autos originários. 3. Efetivadas pesquisas judiciais aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD e não retornando resultados sobre bens imóveis ou movimentações deles, não há indícios de alteração na situação financeira dos executados, de modo a justificar a utilidade da dita consulta à DOI. 3.1. Ademais, o próprio exequente pode obter os mesmos dados presentes nessa DOI, utilizando meios próprios, sem que seja necessária a intervenção judicial, lançando mão de pesquisa ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - eRIDFT. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1691239, 07046057320238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, o acesso ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDFT) não é gratuito e está aberto a qualquer interessado que pague os emolumentos exigidos no site designado para esse fim específico. No entanto, a autorização judicial para a pesquisa sem custos deve ser reservada apenas aos beneficiários da assistência judiciária gratuita. Por conseguinte, o próprio exequente pode obter as informações desejadas recorrendo à pesquisa no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - eRIDFT. Neste contexto, é crucial evitar sobrecarregar ainda mais o já congestionado Poder Judiciário com a tentativa de intermediar uma medida que deveria ser diretamente providenciada pela parte que não está isenta das taxas judiciais. Além disso, o pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. Malgrado o Juízo também esteja submetido ao princípio da cooperação, não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, protagonista da execução manejada, devendo indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para este fim, não podendo terceirizar tal mister. O Juízo, nessa lógica, é auxiliar do processo, jamais podendo suprir a proatividade do credor, essencial para o deslinde do feito. Por conseguinte, “(..) a realização de diligências destinadas à localização de patrimônio expropriável da sua titularidade é medida afetada diretamente ao exeqüente, à medida que a execução se realiza no interesse e de conformidade com a conveniência do credor, que não podem ser transmudados em inércia e serem supridos mediante a interseção judicial” (Acórdão 765379, 20130020300079AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 10/3/2014. Pág.: 53). Dessarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator